Tribunal: STF
Processo: RHC 117984
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Não analisada pelas instâncias anteriores a questão relativa ao excesso de prazo na prisão preventiva, o exame da matéria por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância.



    2. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri e, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.